Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739883-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes (ID 44773885). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator